Tribunal: TJPA
Processo: 0808150-72.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2022-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0808150-72.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ICOARACI

SUSCITADO: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO.
PAD. CONSELHEIRO TUTELAR. CONFLITO SUSICTADO. JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. NÃO ENVOLVENDO INTERESSE DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A demanda ajuizada por Ronildo do Nascimento Sousa pretende a anulação de ato administrativo em sede de Processo Administrativo Disciplinar, que resultou no seu afastamento do cargo de conselheiro tutelar.

2.

Assim, considerando o que disciplina o art. 148, do ECA e a matéria discutida na Ação Anulatória, vislumbro que não se enquadra nas hipóteses de competência da Vara da Infância e Juventude.

3.

Nesse condão, deve o c
onflito ser conhecido e provido para declarar a competência do juízo suscitado para julgar a ação.

Acordam
os Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito público, por unanimidade, em
CONHECER DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA E DAR-LHE PROVIMENTO
para declarar a competência do juízo da
1ª Vara
Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci para processar e julgar o feito.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de Lima Pinheiro .

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da Vara da Infância e da Juventude Distrital de Icoaraci, figurando como suscitado o juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci.

Tratam os autos de Ação Ordinária de Anulação de Ato Jurídico, para assegurar a reintegração do Sr.
Ronildo do Nascimento Sousa ao cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito de Icoaraci (Processo n.º 0821040-47.2019.8.14.0301).

Os autos foram distribuídos ao juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital que, após emenda da inicial, declarou-se incompetente e declinou a competência para uma das Varas da Infância e da Juventude.

Desse modo, por distribuição, coube o processamento do feito ao juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital, a qual ponderou que os fatos ocorreram no Conselho Tutelar do Distrito de Icoaraci, por esse motivo declinou a competência para Vara da Fazenda Pública do referido Distrito.

Contudo, o juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que recebeu os autos por redistribuição, ponderou que é de
competência absoluta do juízo da Infância e Juventude apurar e julgar ações civis em geral que visam a nulidade de destituição de conselheiro tutelar por ato de gestão, pelo que declinou o processamento da demanda à Vara da Infância e Juventude do Distrito de Icoaraci.

Ao receber os autos, o juízo da Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci argumentou que a questão debatida nos autos é iminentemente administrativa, razão pela qual não teria competência para atuar no feito.

Assim, foi suscitado conflito negativo de competência.

O Ministério Público ofertou parecer.

Era o que tinha a relatar.

Á secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Conflito de Competência.

O cerne do conflito cinge-se a definir qual juízo competente para processar e julgar o feito que envolve a nulidade de Processo Administrativo Disciplinar-PAD que resultou na aplicação de afastamento de Conselheiro Tutelar.

Entende o suscitante que o foro competente é o da Vara da Fazenda Distrital de Icoaraci, uma vez que a matéria se refere à questão administrativa, afastando-se a aplicação do art. 148 do ECA.

Pois bem. Analisando a matéria, verifico que, de fato, a demanda ajuizada por Ronildo do Nascimento Sousa refere-se à regularidade do PAD que resultou no seu afastamento do cargo de Conselheiro Tutelar.

De acordo com o art. 148, da Lei n.º 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) tem-se a seguinte definição quanto à competência das Varas da Infância e da Juventude:

“Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

I - conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis;

II - conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo;

III - conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes;

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;

V - conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis;

VI - aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente;

VII - conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis.”

Destarte, considerando que a demanda originária visa discutir sobre a regularidade do PAD que resultou no afastamento do Conselheiro Tutelar, vislumbro que não se enquadra nas hipóteses definidas no ECA como competência da Vara da Infância e da Juventude.

Avalio que a demanda não discute sobre direito ou interesse de criança ou adolescente, mas na verdade trata de pretensão individual do conselheiro afastado, envolvendo matéria administrativa do Conselho Tutelar.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência pátria:

“
Conflito negativo de competência - Ação declaratória de nulidade de processo administrativo disciplinar cumulada com indenização por danos morais - Conselheiro tutelar - Suspensão administrativa - Reintegração - Interesse individual do agente - Circunstância alheia ao rol do artigo 148 do ECA - Vara especializada da infância e juventude - Competência afastada - Conflito de competência não acolhido. 1. A competência material é absoluta e, em se tratando das varas especializadas da infância e da juventude, deve ser observado o rol do artigo 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. A reintegração de conselheiro tutelar não está abarcada pela competência especializada prevista no ECA, haja vista tratar-se de interesse individual do agente público. 3. Inexistindo qualquer interesse individual, difuso ou coletivo afeto à criança e ao adolescente, deve ser afastada a competência da vara da infância e da juventude.

(TJ-MG - CC: 10000150386407000 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 18/08/2015, Data de Publicação: 26/08/2015)”

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSELHO TUTELAR. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. INTERESSES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO. PEDIDO DE CUNHO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. 1. A competência da Vara da Infância e Juventude está fixada em razão da matéria no art. 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. Pedido de cunho meramente administrativo por parte do servidor público especial, membro do Conselho Titular, não havendo a atração da Vara especializada para processar e julgar a presente ação ordinária. 3. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Aracruz (Juízo Suscitado).

(TJ-ES - CC: 00225137020178080000, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 05/03/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2018)”

No mesmo sentido decide este Egrégio TJPA:

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA PARA ANULAR O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CULMINOU NA DESTITUIÇÃO DE CONSELHEIRA TUTELAR DO CARGO. MATÉRIA QUE NÃO DIZ RESPEITO À TUTELA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. INAPLICABILIDADE DO ART.148 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A competência prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA deve ser interpretada de forma restrita, apenas para alcançar a tutela de interesses difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente.

2. A ação originária foi proposta por ex - Conselheira do Conselho Tutelar do Município de Santarém com o único propósito de questionar a legalidade e proporcionalidade do procedimento administrativo disciplinar que culminou na sua destituição do cargo.

3. A causa de pedir, ilegalidade do ato, por suposta violação do contraditório e ampla defesa e ausência de razoabilidade da destituição, bem como, o pedido da ação, declaração de nulidade dos atos e reintegração ao cargo, não afetam e não dizem respeito à defesa de interesses das crianças e adolescentes daquela municipalidade, mas tão somente à tutela de interesse individual da

própria autora da ação, não atraindo a competência do Justiça da Infância e Juventude, prevista no art.148 do Estatuto da Criança e do Adolescentes.

4. Conflito conhecido e provido para declarar a competência da 8ª Vara Cível da Comarca de Santarém, por ser o Juízo competente para apreciar as ações ajuizadas contra a Fazenda Pública.

5. À unanimidade.

(2018.01484214-08, 189.156, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-10, Publicado em 2018-04-30)”

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PROCESSO DISTRIBUÍDO INICIALMENTE NA VARA FAZENDÁRIA. CONFLITO SUSCITADO PELO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA POR AUSÊNCIA DE AMEAÇA AOS DIREITOS DA MENOR. ACOLHIDA. O FATO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FIGURAREM EM UM DOS POLOS DA AÇÃO NÃO É FATO QUE POR SI SÓ ATRAI A COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA DE JUVENTUDE. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ECA. DEMANDA QUE VISA DIRIMIR DIREITO DISPONÍVEL E PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE RISCO OU VIOLAÇÃO DIREITO AOS DIREITOS PRÓPRIOS DA CRIANÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO AJUIZADA CONTRA O ENTE MUNICIPAL. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO.

1. Conflito negativo de competência nos autos da Ação de indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos ajuizada por B.C.Q.T., representada por seus genitores Kátia Maria Venância Queiroz e Benedito Gondim Tavares, contra o Município de Belém, tendo como suscitante o Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém e suscitado o Juí

(1139666, 1139666, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2018-11-13, Publicado em 2018-11-28)”

Desse modo, não vislumbro o atendimento das condições para definir como sendo competência do juízo especializado o conhecimento e processamento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito e
DOU-LHE PROVIMENTO

para declarar a competência do juízo suscitado (1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci) para processar e julgar o feito.

É o voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2022